Tribunal: STF
Processo: Rcl 81964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252-RG E 1.298.647, TEMAS 725 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araçatuba/SP, em 14.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010671-17.2024.5.15.0061, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 1.298.647, Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “I - RECURSO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA) 



    PRELIMINAR 



    1 - Ilegitimidade passiva 



    (...)



    Entretanto, tenho que a legitimidade passiva diz respeito à pertinência subjetiva da ação e a simples indicação do ora recorrente como devedor em potencial o capacita para figurar como reclamado, sendo, portanto, relação de direito processual. 



    A existência ou não de vínculo obrigacional, relação de direito material, tem fundo no mérito da ação e com ele há que ser analisada. 



    Rejeito. 



    II - MÉRITO 



    1 - Responsabilidade subsidiária - valores apresentados na peça inicial - adicional por desvio de função



    (...) De plano, restou amplamente demonstrado que o reclamante foi admitido pelo primeiro demandado (Hospital Mahatma Gandhi), para o exercício da função de auxiliar geral, laborando em benefício do segundo reclamado, mediante contrato de gestão firmado com o intuito de promover o desenvolvimento das ações e serviços de saúde. 



    O art. 116 da Lei nº 8.666/93 estabelece que: ‘Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração’. 



    Portanto, tratando-se de contrato de gestão a relação mantida entre os reclamados, entendo aplicável o art. 67 da Lei de Licitações (‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’). 



    Desse modo, resta claro que o ente público celebrante de contrato de gestão tem o dever de fiscalizar as atividades da entidade com quem opta trabalhar. E, não tendo o segundo reclamado realizado tal fiscalização, conclui-se que agiu com culpa, de modo que se faz imputável a ele a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pelo primeiro reclamado ao obreiro.



    Nesse sentido, o entendimento consubstanciado na Súmula 
nº 128 deste E. TRT, ‘in verbis’:



    Pontuo que, embora celebrado por meio de contrato de gestão, o que ocorreu entre os reclamados foi verdadeira contratação de mão de obra por empresa interposta, de modo que o reclamante atuava diretamente em serviços públicos cuja responsabilidade era do Município. E, se nos contratos de prestação de serviços, que são sujeitos a processo licitatório, é possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público tomador, com muito mais justiça é cabível a mesma medida na celebração de contrato de gestão. 



    Ressalto que não há negativa de vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666 /93, mas interpretação dele em harmonia com o ordenamento jurídico, bem como que o entendimento ora adotado não equivale à responsabilização indiscriminada da Administração Pública. Tanto que, em inúmeros processos com discussão semelhante, há exclusão da responsabilidade imposta ao ente público, bastando para tanto que se tenha realizado regularmente a fiscalização do contrato de gestão celebrado. 



    Vale destacar que o reconhecimento da culpa ‘in vigilando’ por parte do ente contratante, no caso vertente, não deriva de inversão do ônus probatório em desfavor dos reclamados. Realmente, a conclusão pela conduta omissiva do segundo reclamado decorre da análise dos documentos encartados pelas partes, além dos fatos apurados durante a instrução probatória, conforme exposto acima, de modo que não há contrariedade à tese fixada pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.118. 



    Além disso, o segundo reclamado é subsidiariamente responsável pelos créditos laborais em sua universalidade. No caso, aplicável o item VI da Súmula nº 331 do C. TST, no sentido de que ‘a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’ (g.n.). 



    Ainda que se trate, portanto, de multa ou sanção definida em lei ou em contrato ou mesmo de recolhimentos fiscais e previdenciários, há de se manter a responsabilidade subsidiária do recorrente pelos créditos totais deferidos, excetuando-se, tão-somente, as obrigações personalíssimas. 



    Por tais fundamentos, mantenho a condenação subsidiária do segundo reclamado pelo pagamento das verbas trabalhistas deferidas na origem, inclusive quanto ao adicional por desvio de função, 
questão sobre a qual o tomador apresentou impugnação genérica, mencionando-a meramente a título acessório” (fls. 131-133, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, o Município de Araçatuba/SP opôs embargos de declaração, rejeitados, em 2.7.2025 (fls. 140-142, e-doc. 2).



     



    2. Na presente reclamação, o reclamante afirma que Jorge Alexandre Alves “ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor do Município de Araçatuba, pretendendo que seja responsabilizado, de forma subsidiária, pelo suposto inadimplemento de encargos trabalhistas por parte da primeira Reclamada”  
(fl. 2).



    Relata que “decidiu o E. Tribunal que o Município de Araçatuba é responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela reclamada Hospital Mahatma Gandhi, eis que a Administração Municipal, na qualidade de tomadora do serviço, incorreu em efetiva culpa in vigilando, entendendo pela aplicação da Súmula 331 deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho ao caso em tela” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão proferida violou frontalmente o recente entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118), o qual consolidou o entendimento de que a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, além de violar pacífica jurisprudência desta Corte fixada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, nos quais restou assentado que as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço” (fls. 2-3).



     



    Requer medida liminar, “determinando-se a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0010671-17.2024.5.15.0061, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 9).



     



    No mérito, pede “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADPF nº 324 e nos RE 958.252 e RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município” (fl. 9).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas 
por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 
n. 1.298.647, Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Quanto à alegação de desrespeito às teses jurídicas estabelecidas nos Temas 725 e 1.118 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



     



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que, em 14.7.2025, foi interposto recurso de revista contra o acórdão reclamado, sobre o qual ainda não houve juízo de admissibilidade ou remessa ao Tribunal Superior do Trabalho. Não foram, portanto, esgotadas, as instâncias recursais na origem.



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que 
nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    A ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento dos Temas 725 e 1.118 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



 



    7. Sobre o alegado descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte não assiste ao Município reclamante.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Nesses paradigmas de descumprimento, invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    A situação posta nesta reclamação é diversa. 



    9. No espécie vertente, a controvérsia suscitada pelo Município de Araçatuba/SP, no processo de origem, refere-se tão somente à sua condenação subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada (Hospital Mahatma Gandhi).



    A validade do contrato de gestão celebrado entre o Município e o Hospital não foi objeto da decisão reclamada. O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra, nem invalidou alguma forma de contratação de trabalho diversa da celetista, pelo que não há identidade material entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



     Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



     



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora